Tribunal: TJSP
Processo: 1025268-55.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade na base de cálculo do quinquênio. Pretensão que já havia sido atendida em ação anterior que, inclusive, já havia transitado em julgado à época da propositura deste feito, tese esta confirmada pela própria autora. Extinção da ação sem resolução do mérito que se impõe. Inteligência do art. 485, V e VI, CPC. Fixação de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade na base de cálculo do quinquênio. Pretensão que já havia sido atendida em ação anterior que, inclusive, já havia transitado em julgado à época da propositura deste feito, tese esta confirmada pela própria autora. Extinção da ação sem resolução do mérito que se impõe. Inteligência do art. 485, V e VI, CPC. Fixação de honorários com base no princípio da causalidade. Sentença reformada. Remessa necessária conhecida e provida, prejudicado o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025268-55.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA SONIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à remessa necessária e julgaram prejudicao o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-55.2015.8.26.0053 -Voto no 36965
2
VOTO N° 36965
APELAÇÃO CÍVEL N° 1025268-55.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA SONIA DA SILVA
MM. JUIZ: ALBERTO ALONSO MUÑOZ
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
Inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade na
base de cálculo do quinquênio. Pretensão que já
havia sido atendida em ação anterior que,
inclusive, já havia transitado em julgado à época
da propositura deste feito, tese esta confirmada
pela própria autora. Extinção da ação sem
resolução do mérito que se impõe. Inteligência do
art. 485, V e VI, CPC. Fixação de honorários com
base no princípio da causalidade. Sentença
reformada. Remessa necessária conhecida e
provida, prejudicado o apelo.
I - Trata-se de ação de procedimento
comum movida por MARIA SONIA DA SILVA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteia o
correto cálculo do Adicional por Tempo de Serviço
Quinquênio
sobre
o
Prêmio
de
Incentivo
à
Qualidade, bem como o
apostilamento e pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição
quinquenal.
A
r.
sentença
de
fls.
68/71
julgou
procedente o feito para condenar a ré a proceder à inclusão do
Prêmio de Incentivo à Saúde na base de cálculo dos quinquênios da
parte autora, bem como ao pagamento do montante atrasado,
respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária
desde a data em que cada parcela se tornou devida e juros de mora
desde a citação. Quanto aos juros e correção monetária aplicáveis,
registrou a modulação, pela Suprema Corte, do alcance da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-55.2015.8.26.0053 -Voto no 36965
3
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.357, porque atingiu
apenas precatórios já expedidos, fazendo com que se conclua que,
enquanto a questão não for definida em incidente de Repercussão
Geral (Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal atrelada ao RE
no 870947, apontado como leading case), ainda pendente de
definição, deve-se entender pela inaplicabilidade da Lei n.
11.960/09. Custas e honorários advocatícios pela parte ré.
Honorários a serem fixados quando da liquidação da sentença, na
forma do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Interposta a remessa necessária.
Inconformada, a requerida interpôs recurso
de apelação às fls. 73/77, pugnando apenas a integral observância
da Lei n. 11.960/09 com relação à correção monetária e juros de
mora.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 80),
o recurso foi distribuído livremente (fls. 82). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II

A
remessa
necessária
deve
ser
conhecida e provida, prejudicado o apelo voluntário.
Busca a autora, servidora pública vinculada
aos quadros da Secretaria de Saúde, a inclusão do Prêmio de
Incentivo à Qualidade em seus vencimentos, com repercussão no
adicional por tempo de serviço - quinquênio, bem como o
pagamento das diferenças referentes à percepção retroativa do
adicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-55.2015.8.26.0053 -Voto no 36965
4
Insta salientar que a autora buscou em outra
ação (0017037-95.2011.8.26.0053) a percepção do quinquênio
sobre seus vencimentos integrais, excetuadas as verbas eventuais,
tendo seu pleito atendido naquela ocasião, consoante se verifica da
documentação acostada a fls. 98/114. Litteris para a decisão lá
proferida:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
Quinquênio sobre vencimentos integrais - Art. 129,
da Constituição Estadual, que assegurou direito a
todos os servidores, sem distinção - Incidência
sobre os vencimentos integrais, a partir da data em
que completou o período exigido pela Lei,
excluídas as vantagens eventuais - Procedência da
ação em conformidade com decisão da Turma
Especial da Seção de Direito Público deste e.
Tribunal
(Assunção
de
Competência
no
766.345-5/9-00) - Reforma necessária - Decisão
monocrática - Recurso provido, nos termos do
artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil.”
Tanto que a fls. 92, a apelada requereu o
arquivamento desta ação por considerar seu direito reconhecido nos
autos da demanda supracitada, reconhecendo, portanto, já haver
coisa julgada em seu favor. Litteris para o afirmado na ocasião:
“Considerando o trânsito em julgado, conforme
anexa certidão, e tendo em vista que nos autos
0010658-31.2017.8.26.0053 já foi garantido à Autora
o recálculo do Quinquênio, inclusive sobre o
Prêmio de Incentivo, pede-se o arquivamento da
presente ação”.
Diante disso, de rigor o acolhimento integral
da remessa necessária para julgar extinto o processo, sem
julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V e VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-55.2015.8.26.0053 -Voto no 36965
5
Código de Processo Civil, prejudicado o apelo da Fazenda.
Nesse contexto, nota-se que a postura da
autora é que deu ensejo ao ajuizamento da ação1, tendo em vista
que, à época da propositura deste feito, sua pretensão já havia sido
analisada em outra demanda que, inclusive, se encontrava
transitada em julgado. Deste modo, por força princípio da
causalidade, deverá a apelada arcar com as custas e despesas
processuais, bem como verba honorária que fixo em 10% do valor
atribuído à causa, válida para as duas instâncias, anotada a
gratuidade da justiça.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
provimento à remessa voluntária, prejudicado o apelo.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 Entende o C. STJ: “(...) a questão dos honorários continua vinculada à ideia de causalidade:
'as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à
extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado
chegasse a julgar o mérito da causa' (STJ 2a T.,REsp 188.743, rel. Min. Peçanha Martins, j.
15.08.02, não conheceram, v.u., DJU 7.10.02, p. 209)”(REsp 664.475, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 03.05.2005).